Tribunal: TJSP
Processo: 0026983-89.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Apropriação de Coisa Achada
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Apropriação de coisa achada – Smartphone – Conjunto probatório desfavorável ao réu – Reconhecimento da realização do tipo penal – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Não reconhecimento do crime de bagatela
Restando certo nos autos, pela prova produzida ao longo da instrução criminal, que o

Ementa:
Apropriação de coisa achada – Smartphone – Conjunto probatório desfavorável ao réu – Reconhecimento da realização do tipo penal – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Não reconhecimento do crime de bagatela
Restando certo nos autos, pela prova produzida ao longo da instrução criminal, que o agente achou coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias, é de rigor sua condenação pela prática do crime previsto no art. 169, parágrafo único, II, do CP.
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de a coisa apropriada ser eventualmente de pequeno valor comercial, não implica necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Estão longe de poderem ser reputadas como mínimas a ofensividade e a reprovabilidade da conduta de agente que se apropria de Smartphone.

Pena – Réu reincidente – Substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa, nos termos do art. 44, § 3o, do CP – Descabimento por não atendimento ao requisito contido no inciso II, do art. 44 do CP – Entendimento
Não basta, para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, que haja o preenchimento das condições relacionadas no § 3o, do art. 44 do CP. Ainda que lhe tenha sido imposta pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, descaberá de igual modo a conversão se "os motivos e as circunstâncias" não a indicarem como suficiente, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal.

Pena – Condenação de reincidente por crime punido com detenção – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de condenação de reincidente por crime punido com detenção, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e o disposto no art. 33, caput, do CP.